Tribunal: TRF3
Processo: 5012238-77.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
62/148)

5012238-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. TRANSPORTE DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311 do CPC.

3. Não se verifica a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência e tampouco o caso se am

Inteiro teor:
62/148)

5012238-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. TRANSPORTE DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311 do CPC.

3. Não se verifica a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência e tampouco o caso se amolda nas hipóteses do artigo 311 do CPC a permitir a concessão da tutela da evidência.

4. De se ressaltar que, quanto ao tema, o entendimento do STJ é do seguinte teor: "a exigência, prevista no art. 15, § 1o, da Lei 5.991/73, de permanência de farmacêutico nas farmácias e drogarias, durante o período de funcionamento, não se aplica às distribuidoras (atacadistas) de medicamento, até a edição da Medida Provisória 2.190-34/2001, que estendeu a aplicação do mencionado art. 15 às distribuidoras de medicamentos. Destarte, a obrigação de manter profissional farmacêutico nas distribuidoras de medicamentos somente tornou-se obrigatória após a vigência da Medida Provisória 2.190-34/2001 e suas respectivas reedições" (1a Turma, EDRESP 200700608365, rel. Min. Denise Arruda, DJE 18/06/2009; 2a Turma, RESP 200801940569, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 03/02/2011 RB VOL.:568 PG:44).

5. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012238-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA, MUNICIPIO DE CAMPINAS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012238-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA, MUNICIPIO DE CAMPINAS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Transportadora Plimor Ltda. contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela quando da prolação da sentença, entendendo que inexiste urgência para sua apreciação imediata.

Narra o agravante que a ação originária objetiva declaração de inexigibilidade de apresentação de responsável técnico farmacêutico como condição para obtenção da Autorização para Funcionamento de Empresa – EFE.

Diz a agravante que se dedicada ao Transporte Rodoviário de Cargas em geral, e que está habilitada para transportar medicamentos e correlatos conforme demonstram as Autorizações para Funcionamento de Empresa –AFE publicações no Diário Oficial da União, anexos à petição inicial.

Sustenta, no entanto, que não está obrigada pela lei a manter contrato de prestação de serviços com profissional farmacêutico, como lhe está sendo exigido pelos ora agravados, ANVISA e Município de Campinas.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012238-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA, MUNICIPIO DE CAMPINAS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas seguintes hipóteses previstas no artigo 311 do CPC:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Com efeito, não verifico a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência e tampouco o caso se amolda nas hipóteses do artigo 311 do CPC a permitir a concessão da tutela da evidência.

De se ressaltar que, quanto ao tema, o entendimento do STJ é do seguinte teor: "a exigência, prevista no art. 15, § 1o, da Lei 5.991/73, de permanência de farmacêutico nas farmácias e drogarias, durante o período de funcionamento, não se aplica às distribuidoras (atacadistas) de medicamento, até a edição da Medida Provisória 2.190-34/2001, que estendeu a aplicação do mencionado art. 15 às distribuidoras de medicamentos. Destarte, a obrigação de manter profissional farmacêutico nas distribuidoras de medicamentos somente tornou-se obrigatória após a vigência da Medida Provisória 2.190-34/2001 e suas respectivas reedições" (1a Turma, EDRESP 200700608365, rel. Min. Denise Arruda, DJE 18/06/2009; 2a Turma, RESP 200801940569, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 03/02/2011 RB VOL.:568 PG:44).

Logo, ausente o fumus boni iuris, de rigor a manutenção da decisão de indeferimento do pedido liminar.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. TRANSPORTE DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311 do CPC.

3. Não se verifica a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência e tampouco o caso se amolda nas hipóteses do artigo 311 do CPC a permitir a concessão da tutela da evidência.

4. De se ressaltar que, quanto ao tema, o entendimento do STJ é do seguinte teor: "a exigência, prevista no art. 15, § 1o, da Lei 5.991/73, de permanência de farmacêutico nas farmácias e drogarias, durante o período de funcionamento, não se aplica às distribuidoras (atacadistas) de medicamento, até a edição da Medida Provisória 2.190-34/2001, que estendeu a aplicação do mencionado art. 15 às distribuidoras de medicamentos. Destarte, a obrigação de manter profissional farmacêutico nas distribuidoras de medicamentos somente tornou-se obrigatória após a vigência da Medida Provisória 2.190-34/2001 e suas respectivas reedições" (1a Turma, EDRESP 200700608365, rel. Min. Denise Arruda, DJE 18/06/2009; 2a Turma, RESP 200801940569, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 03/02/2011 RB VOL.:568 PG:44).

5. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.